Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-65.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Inépcia da denúncia. Violação de domicílio. Prova. Dolo. Desclassificação. Condenações anteriores. Embriaguez voluntária.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos o crime, a condutas do acusado, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 – Se pessoa que estava na residência - amigo do acusado - autorizou a entrada dos policiais e permitiu a busca não há nulidade por violação de domicílio.
3 – Na conduta de tentar subtrair e intimidar as vítimas, com emprego de arma de fogo, há roubo, e não furto.
4 - O princípio da insignificância não incide nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, em que evidente a periculosidade social da ação.
5 - Se o réu registra mais de uma condenação transitada em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
6 - Sem prova de que a embriaguez fora em decorrência de caso fortuito ou força maior, não se isenta a pena ou a reduz.
7 - Apelação não provida.